Tribunal: STF
Processo: RE 94062
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. DECISÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. OFENSA AO ART. 6., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO SE CONFIGURA. INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DA SÚMULA 283. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.